Tribunal: TJSP
Processo: 2267829-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo Interno - insurgência contra r. "decisum" via do qual ratificado o deferimento da penhora de 30%(trinta por cento) dos créditos da executada/agravante - pedido de reconsideração a não interromper o curso do lapso recursal – intempestividade - monocrática preservada - recurso improvido.